Tribunal: STF
Processo: ACO 3359
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: AÇÃO CIVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CRITÉRIOS DE REPARTIÇÃO. ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE. DIFERENÇA NA DISTRIBUIÇÃO DO BENEFÍCIOS ENTRE AS REGIÕES DO BRASIL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1 - Configura inobservância do princípio da igualdade e do objetivo constitucional de erradicar a pobreza e as desigualdades regionais a concessão de benefícios do Programa Bolsa Família a habitantes dos Estados do Nordeste, onde há maior taxa de pobreza, de forma desproporcional às demais Regiões do País.



    2 – Ação julgada procedente para determinar (i) a indicação de critérios e cronograma para a concessão dos benefícios do Bolsa Família; (ii) a disponibilização de dados a fundamentarem a supressão de novos ingressos no Programa; (iii) a suspensão dos cortes durante a crise sanitária decorrente da pandemia covid-19, ressalvada a possibilidade de cancelamento em virtude de fraude, pagamento do auxílio emergencial e descumprimento das condições; e (iv) a liberação imediata de recursos destinados a inscrições, respeitada a proporcionalidade, considerados aqueles que necessitam do benefício e residem nos Estados do Nordeste, em face dos demais entes federados, e observados os índices de pobreza e extrema pobreza aferidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, além da disponibilidade orçamentária do Programa. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (artigo 85 do CPC).